Tribunal: STF
Processo: AO 1789
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-10
Data de publicação: 2018-10-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. CRITÉRIO DE DESEMPATE APLICÁVEL À LISTA DE ANTIGUIDADE DE MAGISTRADOS PROMOVIDOS NA MESMA DATA, PARA A MESMA ENTRÂNCIA. 



    1. Hipótese em que quase quatrocentos juízes do Estado de São Paulo foram promovidos, na mesma data, pelo critério de antiguidade na entrância anterior. Por terem sido promovidos na mesma data, para a mesma entrância, surgiu a necessidade de estabelecer o critério de desempate na elaboração da lista de antiguidade na entrância de destino.



    2. O Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a questão aplicando como critério de desempate o mesmo critério utilizado para a realização da promoção em si: a antiguidade na entrância anterior. O CNJ, por sua vez, reviu a decisão do TJSP e estabeleceu como critério de desempate a antiguidade na carreira, com fundamento no art. 80, § 1º, I, da LOMAN. 



    3. A intervenção desta Corte em relação aos atos do CNJ só deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho Nacional de Justiça foi criado com a finalidade constitucional expressa de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (CRFB/1998, art. 103-B, § 4º). Nessa linha, o controle por parte dessa Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato.



    4. No caso, a manutenção do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a consequente revisão da decisão do Conselho Nacional de Justiça se justifica por três razões principais. Em primeiro lugar, porque o acórdão do TJSP prestigia o critério mais consentâneo com a divisão constitucional da justiça dos estados em entrâncias (art. 93, III, CRFB). Se a promoção individual, vaga por vaga, só pode ser realizada de acordo com a antiguidade na entrância anterior, não há motivo para se questionar o critério na promoção coletiva. Precedente: ADI n.º 1.834/SC, Rel. Min. Marco Aurélio.



    5. Em segundo lugar, para efetivar o critério constitucional, tanto a Lei de Organização Judiciária do Estado de São Paulo (art. 142, IV, do Decreto-lei complementar n.º 3, de 27/08/1969), como o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (art. 76, III), estabeleceram que o critério para aferir a antiguidade na entrância corresponde à antiguidade “na entrância anterior no quadro”.



    6. Em terceiro lugar, o art. 80, § 1º, I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional não se aplica à hipótese. O dispositivo da LOMAN refere-se à aferição da antiguidade na carreira, e não à antiguidade na entrância. Não pode haver uma antiguidade como critério para promoção (na entrância anterior) e, após sua realização, outra antiguidade (geral) como critério de desempate na nova entrância.



    7. Por fim, a solução do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece incentivos para que os magistrados optem por mudar de comarca, favorecendo o provimento dos cargos de todas as entrâncias. A supressão desses incentivos impacta diretamente na organização do tribunal e, em última análise, frustra as expectativas legítimas daqueles magistrados que optaram por se movimentar justamente para serem promovidos primeiro. 



    8. Pedido procedente para anular a decisão do Conselho Nacional de Justiça e restaurar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.